Tribunal: STF
Processo: RHC 67286
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-03-31
Data de publicação: 1989-03-31

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. CRIME COMISSIVO POR OMISSAO. OMITIR, EM DIREITO,
NÃO E 'NON FARE NULLA', MAS, SIM, NÃO DESENVOLVER UMA
DETERMINADA ATIVIDADE, CONTRARIANDO UMA NORMA JURÍDICA EM QUE
SE CONTEM UM COMANDO DE AGIR. SE O RECORRENTE NÃO OMITIU QUALQUER
PROVIDENCIA TENDENTE A EVITAR O ACIDENTE DE QUE RESULTOU A MORTE
DO OPERARIO, QUE TRABALHAVA EM OBRA DA QUAL ERA ELE
EMPREITEIRO, NÃO HOUVE DESRESPEITO A EXIGÊNCIA DE CAUTELA OU
PROTEÇÃO, DE MODO A CONFIGURAR O CRIME COMISSIVO POR OMISSAO.
RECURSO PROVIDO.